Tribunal: TJES
Processo: 5001740-74.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Tutela de Urgência; Requerimento de Reintegração de Posse
Data de julgamento: 2021-07-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001740-74.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: MARCIA MARIA DOS SANTOS SANTANA
AGRAVADO: EUZENI FLEGLER
RELATOR(A
):EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 005 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 008 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - HELIMAR PINTO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5001740-74.2021.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MARCIA MARIA DOS SANTOS SANTANA

Advogado do(a) AGRAVANTE: FERNANDA LAIBER FACHETTE - ES29961
AGRAVADO: EUZENI FLEGLER

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 6ª Vara Cível de Serra que,
nos autos do processo nº 0004360-97.2021.8.08.0048,
em suma, indeferiu a liminar de reintegração de posse, pois entendeu que a petição inicial não estava suficientemente instruída e postergou a audiência de justificação para o momento em que as atividades forenses retornarem a sua regularidade, considerando a pandemia de Covid-19 e os respectivos atos normativos deste e. TJES.

Em suas razões, o agravante sustenta a ausência dos requisitos legais suficientes para o deferimento da liminar, razão pela qual pretende a reforma da decisão agravada.

Efeito suspensivo deferido
para determina a reintegração da posse em favor da agravante (id 1125660)
.

Contrarrazões
ao agravo de instrumento apresentadas. (id 1172949). Agravo interno interposto (id 1172943) e contrarrazões no id 1277759).

É o breve relatório. Peço dia para julgamento.

Vitória,
2
5 de julho de
2021.

EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Desembargador Relator

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5001740-74.2021.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MARCIA MARIA DOS SANTOS SANTANA

Advogado do(a) AGRAVANTE: FERNANDA LAIBER FACHETTE - ES29961
AGRAVADO: EUZENI FLEGLER

VOTO

Conforme relatoriado, e
t
rata-se de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 6ª Vara Cível de Serra que,
nos autos do processo nº 0004360-97.2021.8.08.0048,
em suma, indeferiu a liminar de reintegração de posse, pois entendeu que a petição inicial não estava suficientemente instruída e postergou a audiência de justificação para o momento em que as atividades forenses retornarem a sua regularidade, considerando a pandemia de Covid-19 e os respectivos atos normativos deste e. TJES.

Ao que se vê dos autos,
o ponto nodal do presente recurso
cinge-se em verificar o preenchimento dos requisitos legais indispensáveis ao deferimento
da reintegração de posse liminarmente
1
deferida na origem, com fundamento no art. 561, do CPC
,
in verbis
:

Art. 561. Incumbe ao autor provar:

I - a sua posse;

II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu;

III - a data da turbação ou do esbulho;

IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração.

Dessa forma, de
acordo
o referido artigo
, são pressupostos para o deferimento
liminar de reintegração de posse a prova: a) da posse anterior; b) esbulho praticado pelo réu; c) data do esbulho
com menos de um ano e dia
2
; d) perda da posse
.

Oportuno ressaltar que
não há a necessidade de prova inequívoca do direito perseguido pela parte
ou d
emonstração cabal do
s

referidos requisitos
,
sendo suficiente que
, diante de cognição sumária, estejam presentes indícios da
s suas coexistências
.

Compulsando os autos, verifico que há prova suficiente da posse anteriormente exercida pela agravada,
haja vista que,
conforme já apurado em sede liminar,

demonstrou minimamente posse anterior do indigitado imóvel, no qual residia com Antônio Jorge Lobo (falecido em 02/01/2021), com o qual convivia em possível união estável (pendente ação de reconhecimento de união estável), conforme fazem provas as declarações dos descendentes do falecido, os boletins de ocorrência da
polícia
e as declarações de antigo empregador da agravante que narra a convivência entre ambos
.

Não obstante a agravada pretenda demonstrar que residia no referido imóvel, não obteve êxito, na medida em que da sua narrativa é possível verificar exatamente o contrário, haja vista que deixou claro não residir mais com o falecido naquele imóvel, sobretudo em razão de medida protetiva e pelas desavenças entre ambos, vejamos:

“
Jorge viveu o final da filha dele sozinho nessa casa porque eu tive que sair daqui com a medida protetiva, ele saiu da igreja e se tornou uma pessoa violenta contra mim e eu por medo preferi sair, ele dormia com um facão embaixo da cama.”

De igual modo,
na mesma esteira quando do deferimento do efeito suspensivo,
encontra-se demonstrada a prática d
o esbulho praticado pela agravada, ex-esposa do falecido, e a respectiva data, encontra-se demonstrado através dos referidos boletins de ocorrência, nos quais os policiais militares narram a invasão do imóvel, assim como das fotografias e das declarações dos herdeiros do falecido, que apontam para janeiro de 2021.

Portanto, preenchidos os requisitos do art. 561, do CPC, entendo que a liminar deferida deve ser integralmente mantida.

É como entendo, sendo despiciendas, por supérfluas, outras tantas considerações.

Diante de tais razões,
CONHEÇO
do recurso
e

NEGO-
LHE
PROVIMENTO

e
JULGO

PREJUDICADO
o agravo interno.

É como voto.

1
Art. 562. Estando a petição inicial devidamente instruída, o juiz deferirá, sem ouvir o réu, a expedição do mandado liminar de manutenção ou de reintegração, caso contrário, determinará que o autor justifique previamente o alegado, citando-se o réu para comparecer à audiência que for designada.

2
Data da Turbação ou do Esbulho. A prova da data da turbação ou do esbulho é importante para evidenciar o direito ao uso do procedimento especial. Esse procedimento apenas pode ser utilizado quando a turbação ou o esbulho datam de menos de um ano e dia. O prazo, em que se inclui o dies a quo, somente é contado a partir da ciência da turbação ou do esbulho.
(MARINONI, Luiz Guilherme. ARENHART, Sérgio Cruz. Mitidiero, Daniel. Novo Código de Processo Civil comentado. 3ª ed. São Paulo. Revista dos Tribunais, 2017. p. 715)

VOTOS VOGAIS
005 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
008 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AGRAVO INTERNO.

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL.
REINTEGRAÇÃO DE POSSE LIMINAR. REQUISITOS ART. 561, CPC. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

1.
D
e
acordo
com o art. 561, do CPC
, são pressupostos para o deferimento
liminar de reintegração de posse a prova: a) da posse anterior; b) esbulho praticado pelo réu; c) data do esbulho
com menos de um ano e dia; d) perda da posse
.
2.

H
á prova suficiente da posse anteriormente exercida pela agravada,
haja vista que,
conforme já apurado em sede liminar,

demonstrou minimamente posse anterior do indigitado imóvel, no qual residia com Antônio Jorge Lobo (falecido em 02/01/2021), com o qual convivia em possível união estável (pendente ação de reconhecimento de união estável), conforme fazem provas as declarações dos descendentes do falecido, os boletins de ocorrência da
polícia
e as declarações de antigo empregador da agravante que narra a convivência entre ambos
.

3.

Não obstante a agravada pretenda demonstrar que residia no referido imóvel, não obteve êxito, na medida em que da sua narrativa é possível verificar exatamente o contrário, haja vista que deixou claro não residir mais com o falecido naquele imóvel, sobretudo em razão de medida protetiva e pelas desavenças entre ambos, vejamos:
“Jorge viveu o final da filha dele sozinho nessa casa porque eu tive que sair daqui com a medida protetiva, ele saiu da igreja e se tornou uma pessoa violenta contra mim e eu por medo preferi sair, ele dormia com um facão embaixo da cama.”

4.
De igual modo,
na mesma esteira quando do deferimento do efeito suspensivo,
encontra-se demonstrada a prática d
o esbulho praticado pela agravada, ex-esposa do falecido, e a respectiva data, encontra-se demonstrado através dos referidos boletins de ocorrência, nos quais os policiais militares narram a invasão do imóvel, assim como das fotografias e das declarações dos herdeiros do falecido, que apontam para janeiro de 2021.
5.
Portanto, preenchidos os requisitos do art. 561, do CPC, entendo que a liminar deferida deve ser integralmente mantida.
6.
Recurso conhecido e improvido.
7.
Recurso de agravo interno prejudicado.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos ACORDAM os Desembargadores que compõem a Primeira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata e notas taquigráficas que integram este julgado, à unanimidade, CONHECER do recurso de agravo de instrumento e NEGAR-LHE PROVIMENTO, assim como JULGAR PREJUDICADO o agravo interno, nos termos do voto do Relator.